Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE DESPACHANTE. DÉPOSITO DE VALORES. NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DEFESA UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA APLICAÇÃO DE GOLPE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para condená-lo ao pagamento de R$850,00 a título de reparação por danos materiais. Em suas razões, o recorrente alega que nunca realizou qualquer contrato de despachante com o requerente ou qualquer outra pessoa e que é vítima de um golpe. Argumenta que em maio/2023 perdeu sua CNH e que recebeu mensagens por aplicativo para fins de pedir pagamento de valores para devolução de documento. Alega que terceiros utilizaram de seus dados pessoais para aplicar golpe. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à mingua de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. Depreende-se dos autos que o autor realizou o pagamento de R$850,00 pelo serviço de despachante que seria prestado pelo réu. Contudo, alega que o serviço não foi prestado. De outro lado, a parte ré/recorrente sustenta que nunca prestou este tipo de serviço e que teve a sua CNH perdida e que os seus dados pessoais foram utilizados por terceiros para aplicação de golpe.
IV. Da análise dos elementos probatórios, observa-se que os dois depósitos realizados pelo autor, via pix, em 20.05.2023 e 26.05.2023, apresentam como beneficiado o réu e consta o seu CPF depositado na instituição Companhia Global de Soluções (ID 59052560, 59052561). Observa-se que o réu somente registrou boletim de ocorrência com data posterior o ajuizamento da presente demanda, em 23.10.2023, para noticiar a perda do documento perdido em maio de 2023. Ademais, não há reclamação feita pelo réu junto à instituição que teria permitido a abertura de conta com seus dados pessoais sem o seu consentimento, já que alega que não tem conta na instituição Global.
V. Com efeito, não há prova nos autos capazes de afastar o fato de que o réu se beneficiou dos depósitos realizados pelo autor, pois consta dos comprovantes o seu CPF e o seu nome, ônus que cabia ao recorrente na forma do art. 373, II, do CPC. Assim, deve ser mantida a condenação de restituir os valores ao autor.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.